Tribunal: TJPA
Processo: 0001420-75.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001420-75.2012.8.14.0124
APELANTE: MARIA DAS GRACAS CHAVES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MAURICIO DE JESUS NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. PARCELAS DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS NÃO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAN

1. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal, posto que, por se tratar da cobrança de crédito referente ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pelo que o feito deve, de ofício, ser extinto com resolução do mérito; nos termos do artigo 487, II do CPC. Precedentes desta Corte de Justiça

2. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja, a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento,
respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda,
a contar da cessação do vínculo de trabalho. Entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, o qual acompanho, inobstante entendimentos anteriores contrários. Inobservância do prazo bienal. No caso, o t
érmino do contrato administrativo se deu em 01/05/2009, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em 13/12/2012 (ID NUM 602214, pág.01).

3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença, em reexame, pela decretação da prescrição bienal, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO N. 0001420-75.2012.8.14.0124

COMARCA: SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS CHAVES

ADVOGADO: VALDIR ALVES FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MAURICIO DE JESUS NUNES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Maria das Graças Chaves,
nos autos de
ação declaratória de nulidade de contrato administrativo c/c cobrança
ajuizada contra o
Estado do Pará
, interpõe
recurso de apelação
frente sentença prolatada pelo
juízo da vara única de São Domingos do Araguaia
que julgou improcedente o pedido e decretou a prescrição bienal do direito ao ajuizamento da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Aduz a inexistência da prescrição bienal, pois que não é aplicável ao caso o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal

Sustenta a nulidade do contrato e o consequente direito ao recebimento das parcelas de FGTS, nos termos do artigo 19-A da lei 8.036/90.

Argui a aplicação da prescrição trintenária, nos termos da súmula 210 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que esse Egrégio Tribunal reforme integralmente a sentença, condenado o recorrido a pagar ao apelante os valores relativos ao FGTS (8% a.m.) de todo o período da prestação de serviços, a ser apurado em liquidação de sentença, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 602222, pág 01/09).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 630316, pág. 01/03).

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De ofício verifico a prescrição bienal do direito ao ajuizamento da ação pleiteando as parcelas de FGTS.

Cumpre ressaltar que anteriormente manifestei o entendimento no sentido de que o prazo para o ajuizamento da ação de cobrança do FGTS era quinquenal, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932
[1]
, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX da CF/88, uma vez que entendi que deveria prevalecer o critério da especialização, pois que embora o FGTS tenha natureza trabalhista, no caso específico e atípico do contrato administrativo temporário declarado nulo firmado entre servidor e Administração, a ação foi dirigida contra a Administração.

Todavia, ora adoto posicionamento contrário, curvando-me ao entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, que entendem pela aplicação do artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, porquanto deve predominar o critério da hierarquia das normas, desta forma, afastando o artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932.

Com efeito, o prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal que:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

Neste sentido, colaciono julgados. Vejamos:

Ementa: Decisão Recurso Extraordinário. FGTS. Contrato de trabalho firmado Com A Administração Pública Declarado Nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)

EMENTA: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 543-C, § 7.º, INC. II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA JULGADO PELO STF. RE 596478 E RE 705140. REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B, § 3º DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. Descabe A Alegação De Que A Prescrição Não Poderia Ser Analisada Pela Corte De Origem, Visto Que, Por Se Tratar De Matéria De Ordem Pública, A Quaestio Iuris Pode Ser Conhecida De Ofício. Precedentes do STJ. Cobrança de valores relativos ao FGTS e demais verbas trabalhistas. O supremo tribunal federal, no julgamento do re 596.478 manifestou-se no sentido de que o art. 19-a da lei 8.036/90 estabelece a exigência de concurso público para a investidura em cargos ou empregos públicos e comina a pecha da nulidade para sua inobservância, ficando consignado o chamado efeito fático da relação de trabalho, o chamado elemento fático, motivo pelo qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da constituição federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Segundo o STF os valores devidos ao FGTS são créditos resultantes das relações de trabalho, na medida em que este é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho. (ARE 709212, relator (A): min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015). O prazo prescricional do direito de ação referente a créditos trabalhistas é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal (AI 475350 ED, relator (A): Min. Ellen Gracie, segunda turma, julgado em 23/03/2010, publicado em 16/04/2010). Ocorrência da prescrição bienal. Ultrapassado o prazo de dois anos previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal. Precedente do STF. Reconhecimento de ofício da prescrição. Análise do recurso de apelação prejudicada. Extinção do processo com resolução do mérito” (apelação cível e reexame necessário Nº 0000351-39.2009.8.14.0090. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de julgamento: 05/11/2015. Data de publicação: 09/11/2015).

Ementa: Contratação temporária. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cobrança de valores não depositados. Prazo prescricional. Inteligência do artigo 7º, XXIX, da carta da Republica. Prescrição da pretensão. Quinquenal. Prazo para ajuizamento da ação. Bienal. ARE N.º 709.212/STF. Repercussão geral. Efeitos prospectivos. 1. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho, com devida modulação relacionada aos efeitos prospectivos da decisão. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal para o ajuizamento da ação, deve ser extinta a ação, com resolução do mérito, razão pela qual, mesmo com fundamento diverso da diretiva apelada, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo a quo.” (Apelação Cível nº 0021582-27.2011.8.14.0301. Relator: Des. Luiza Gonzaga Neto. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 18/06/2015. Data de Publicação: 22/06/2015).

Neste carreiro, o entendimento do Ministro Marco Aurélio (STF), no julgamento do ARE 709.212:

Presidente, o direito envolvido, ressaltou muito bem o relator, diz respeito a depósitos que o Banco do Brasil, não foi um empregador comum teria deixado de fazer. Esse conflito, pela norma constitucional do inciso III do artigo 7º, também foi ressaltado pelo relator e pelo ministro Luís Roberto Barroso , é trabalhista, já que o Fundo é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso III. Por isso mesmo, por se tratar de um conflito trabalhista, foi solucionado pelo seguimento da jurisdição especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho. O acórdão impugnado, mediante este extraordinário, é do Tribunal Superior do Trabalho.

Continuo acreditando, Presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. É a lei das leis. É o documento que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, a que todos, indistintamente, se submetem. É preciso elucidar, ante o princípio do terceiro excluído, a natureza dos prazos previstos no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Federal. Ou uma coisa é ou não é. Não há dois prazos de prescrição: o de dois e o de cinco anos. A interpretação teleológica desse dispositivo do Diploma Maior conduz à convicção de que o primeiro prazo é decadencial e não prescricional, ou seja, o prazo de dois anos. Rompido o vínculo, o empregado tem dois anos para buscar o reconhecimento do direito substancial em si, e evidentemente, se for o caso, de negativa, recorrer ao Judiciário. Observado o biênio, pode e deve pleitear, na inicial da reclamação trabalhista, as parcelas dos últimos cinco anos, já que, quanto à pretensão, o prazo é de cinco anos, ou seja, quanto à prescrição para o ajuizamento da ação.

Presidente, não cabe confundir os prazos, decadencial e prescricional, com o termo inicial deles próprios. E, evidentemente, não preciso recuperar a lição de Câmara Leal: sem o nascimento da ação, e a ação nasce a partir do momento em que se tem conhecimento de que um direito foi espezinhado, não se pode cogitar do curso de qualquer desses prazos.

(...)

É preciso interpretar o contexto normativo, principalmente a partir da norma primária, que é a revelada no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, considerado o sistema, considerado o todo.

Não tenho a menor dúvida de que prevalece o prazo decadencial de dois anos e, uma vez observado, ajuizando-se a ação nos dois anos seguintes à ruptura do vínculo, pode recuperar o autor as prestações dos últimos cinco anos. Aplico-os, também no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um acessório, considerado o principal e o acessório segue a sorte do principal, não podendo dizer que, para as parcelas trabalhistas em geral, o trabalhador esteja sujeito a esses dois prazos de dois e cinco anos, e, no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o prazo seja de trinta anos.

Por conseguinte, tendo o t
érmino do contrato administrativo da
apelante ocorrido em
01/05/2009
(ID Num 602215, pag. 02) e sendo a ação ajuizada em 13/12/2012 (ID Num 602214, pág. 01),
reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de FGTS, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Em reexame, mantendo a sentença que declarou prescrito o direito do autor de pleitear o recebimento de parcelas de FGTS, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Fixo honorários em R$ 1000,00 (Hum mil reais), os quais ficam suspensos nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Eis a decisão.

Belém, 01 de junho de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 10/06/2020